Tribunal: TJMT
Processo: 0000758-50.2014.8.11.0084
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Nulidade. Informante do juízo. Circunstâncias e consequências do crime. Readequação da pena. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e III, do Código Penal) à pena de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer: a nulidade da sessão do Tribunal de Júri em razão da oitiva de informante indicado intempestivamente; a desconsideração do seu depoimento, como informante do juízo, como elemento de prova; a neutralidade das circunstâncias e consequências do crime; e a readequação da pena intermediária.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a oitiva do informante indicado fora do prazo legal, como informante do juízo, constitui nulidade absoluta do júri;
(ii) determinar se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime foi correta;
(iii) definir se houve erro na aplicação das atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria da pena; e
(iv) avaliar se a pena final deve ser readequada.
III. Razões de decidir
3. A oitiva do informante, ainda que indicada após o prazo do art. 422 do CPP, foi fundamentada pelo juiz presidente do Tribunal do Júri que tomou seu depoimento como informante do juízo, em conformidade com o art. 209 do CPP. Ademais, a jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece essa possibilidade quando a declaração do informante é essencial para os esclarecimentos dos fatos. Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida.
4. A valoração negativa das consequências do crime, com base no sofrimento do filho da vítima, constitui bis in idem, pois a dor emocional dos familiares é inerente ao tipo penal, conforme entendimento consolidado pelo STJ; bem como em razão do Enunciado n. 39- TCCR/TJMT. Logo, essa circunstância judicial deve ser neutralizada para fins de exasperação da pena.
5. A qualificação do crime pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada no conjunto probatório, sendo a valoração negativa das circunstâncias do crime adequada, pois a vítima foi trancada no quarto pelo apelante, dificultando sua fuga.
6. A aplicação da atenuante da confissão espontânea foi corretamente compensada com a agravante do meio cruel. A atenuante da idade avançada do apelante foi aplicada de forma correta, reduzindo a pena na segunda fase da dosimetria.
IV. Dispositivo e teses
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A oitiva de informante indicado fora do prazo do art. 422 do CPP pode ser admitida como informante do juízo quando imprescindível para a busca da verdade real. 2. A valoração negativa das consequências do crime não pode ter por base o sofrimento emocional dos familiares, sob pena de configurar bis in idem. 3. A atenuante da idade avançada do réu pode reduzir a pena intermediária, desde que respeitada a vedação da Súmula 231 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, II e III; e CPP, arts. 209, 422 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp n. 2.075.167/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06/11/2024; e TJMT, Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000758-50.2014.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO ZACARIA DUO - CPF: 838.433.379-34 (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LORENA ECKHARDT - CPF: 004.775.691-88 (VÍTIMA), ANGELICA FERNANDES NUNES - CPF: 036.355.981-78 (ASSISTENTE), MIGUEL ANDRECOVICZ - CPF: 894.517.161-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Nulidade.
Informante
do juízo. Circunstâncias
e consequências do crime.
Readequação da pena. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e III, do Código Penal) à pena de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer
:
a nulidade da sessão do
Tribunal de J
úri
em razão da
oitiva de
informante
indicado

intempestiva
mente
;
a desconsideração do
seu
depoimento
, como informante do juízo,
como elemento de prova
; a
neutra
lidade
das circunstâncias e consequências do crime
;
e a readequação da pena intermediária.

II. Questões em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a oitiva d
o informante
indicado
fora do
prazo legal
, como
informante
do juízo,
constitui nulidade absoluta do júri;

(
ii
) determinar se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime foi correta;

(
iii
) definir se houve erro na aplicação das atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria da pena; e

(
iv
) avaliar se a pena final deve ser readequada.

III. Razões de decidir

3.
A oitiva d
o informante
, ainda que
indicada
após o prazo do art. 422 do CPP, foi fundamentada pelo
juiz presidente do Tribunal do Júri

que
tomou seu depoimento
como
informante
do juízo, em conformidade com o art. 209 do CPP. A
demais, a
jurisprudência do STF
, do ST
J e deste Tribunal de Justiça
reconhece essa possibilidade quando
a
declaração do
informante
é essencial para o
s
esclarecimento
s
dos fatos. Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida.

4.
A valoração negativa das consequências do crime, com base no sofrimento do filho da vítima, constitui
bis in idem
, pois a dor emocional dos familiares é inerente ao tipo penal, conforme entendimento consolidado pelo STJ
; bem como em razão do
Enunciado n. 39
-

T
CCR
/
TJMT.
Logo,

essa circunstância
judicial
deve ser
neutralizada
para
fins de exasperação da pena.

5. A
qualificação do crime pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada no conjunto probatório, sendo a valoração negativa das circunstâncias do crime adequada, pois a vítima foi trancada no quarto pelo
apelante
, dificultando sua fuga.

6.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea foi corretamente compensada com a agravante do meio cruel. A atenuante da idade avançada do
apelante

foi aplicada
de forma correta
, reduzindo a pena na segunda fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese
s

8.
Recurso parcialmente
provido
.

Tese
s
de julgamento:

1. A oitiva d
e
informante
indicado
fora do prazo do art. 422 do CPP pode ser admitida como
informante
do juízo quando imprescindível para a busca da verdade real.
2. A valoração negativa das consequências do crime não pode ter por base o sofrimento emocional dos familiares, sob pena de configurar bis in
idem
. 3. A atenuante da idade avançada do réu pode reduzir a pena intermediária, desde que respeitada
a
vedação da Súmula 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2o, II e III;
e
CPP,
arts
. 209, 422
do Código de
Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.075.167/RS, rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
06/11/2024;
e
TJMT, Enunciado n. 39 da
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Zacaria Duo

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Apiacás
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000758-50.2014.8.11.0084
, após

o julgamento
pelo Conselho de Sentença,
condenando-o

pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2o, II e III, do Código Penal
,
à pena de
1
3
(
treze
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelante, nas razões recursais
vistas
s
o
b

ID
246947746
,
postula
:

(i)
a
anulação da sessão em plenário do
T
ribunal do
J
úri
,

pois
a
indicação

de

Leomar
Eckhardt
Fontoura Estevão
(
filho da vítima
)
para ser ouvido
em plenário

foi feita fora
do prazo disposto no art. 422 do Código
de

Processo Penal
;
e, subsidiariamente
:
(
ii
)
em caso de manutenção da validade
do
depoimento
d
o informante Leomar
, requer a
neu
tra
lidade
das circunstâncias do crime por ausência de prova
da premeditação e por não constar na denúncia a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (
iii
)
a
neutra
li
dade
das consequências do crime, pois o sofrimento dos familiares é desdobramento natural do tipo penal; (
i
v
) a fixação da pena intermediária no mínimo legal em razão da preponderância das atenuantes de natureza subjetiva em detrimento das agravantes de caráter
objetivo. Por fim,

prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
246947748
,
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
249563198
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante do ID
246946695 p. 1-3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do Inquérito Policial que no dia 30/08/2014, por volta das 11h:30min, na chácara São João (residência do casal), o denunciado JOÃO ZACARIAS DUO, no âmbito das relações domésticas, utilizando-se de uma arma branca, do tipo faca, impelido por motivo fútil e mediante meio cruel, matou a vítima Lorena
Eckhardt
desferindo 8 (oito) golpes de faca, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame necroscópico de fls. 23/24, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, na data e horário adrede mencionados, após uma discussão por motivos banais, o denunciado desferiu oito golpes de arma branca (faca), contra a vítima Lorena, atingindo-a 05 (cinco) vezes no abdômen, 02 (duas) vezes na mão e 01 (uma) no braço, causando-lhe lesões corporais, conforme auto de exame necroscópico de fls. 23/24.

A discussão do casal antes do evento criminoso ocorreu por motivos fúteis, em razão da vítima ter solicitado ao denunciado certa
quantia em dinheiro
, tendo o denunciado lhe informado que no momento não possuía.

O denunciado praticou o delito utilizando-se de meios cruéis, desferindo reiterados golpes de faca por todo o corpo da vítima, os quais provocaram sofrimento intenso à vítima.

Logo após o crime, os policiais militares receberam notícia da tentativa de homicídio e obtiveram informações de que a vítima Lorena havia sido encaminhada ao hospital, tendo, posteriormente, vindo a óbito em decorrência das lesões sofridas.

Os policiais militares se deslocaram até a residência onde ocorreu o crime e encontraram a casa aberta, com seu interior com muito

sangue,
e também
encontraram a faca que provavelmente foi usada no crime, conforme auto de apreensão de fl.50.
[...].

A materialidade e a autoria do crime narrados na exordial acusatória restaram comprovadas pelos documentos constantes dos autos, bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal. Ademais, não foram alvo de impugnação por parte do apelante, que
se limitou a postul
a
r a
nulidade da oitiva
em plenário
do filho da vítima
;

e,
subsidiariamente
,

a
readequação d
a
pena
.

No
que tange ao pedido de decretação de nulidade do júri, o
pleito
fundamenta-se no art
.
593, III,
a
, do Código de Processo Penal, que trata especificamente das nulidades ocorridas após a prolação da sentença de pronúncia. O
apelante
sustenta
a existência de nulidade absoluta
nestes
autos, argumentando que tal vício teria resultado em flagrante cerceamento de sua defesa, comprometendo o devido processo legal e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o

apelante
aponta como irregularidade
a

indicação
intempestiv
a
de
um informante
pela acusação
;

r
essalt
a
ndo
, outrossim,
que tal conduta, além de contrariar a literalidade das normas processuais penais, comprometeu substancialmente a paridade de armas entre as partes, uma vez que impossibilitou
sua
defesa de
se
preparar adequadamente para o contraditório em relação ao depoimento prestado
por
Leomar
, filha da vítima.

O
apelante,
a
lega
,
ainda
,
que a inobservância dos prazos para
a
indicação

do dito informante
por parte da acusação configurou afronta direta ao art
.
422 do Código de Processo Penal, que disciplina a apresentação do rol de testemunhas

[
e informantes]
e a organização da instrução processual na fase do júri.
Por conta
disso,
pleiteia
o reconhecimento da nulidade do julgamento a partir da
indicação do
referid
o

informante
,
determinando-
se
que
João Zacarias seja
submetido a
novo júri para a correção do vício.

Com efeito,
da análise destes autos
é
possível
se
extrai
r
que,
após a preclusão da fase do art. 422 do Código de Processo Penal
,
o
Ministério Público
requereu
a oitiva
de

Leomar
Eckhardt
Fontoura
Estevão
(informante)
, filho da vítima
,

como
informante
do juízo
, dado que
este
somente
foi
ouvido na fase inquisitorial,
por entender ser indispensável
o seu depoimento
.
A
defesa
do apelante
foi intimada
para se manifestar quanto ao pedido do
órgão acusador
,
fazendo-o por meio da petição que se encontra no
ID
246947701
.
O

m
agistrado

deferiu o pedido
tal como se vê da decisão exteriorizada
no ID 246947712, destac
ando
a possibilidade de oitiva
do informante

arrolad
o
fora do prazo legal
como
informante
do juízo, em casos excepcionais.

Logo, fica evidente que
o depoimento d
o informante
foi
relevante para o deslinde da ação penal, uma vez que

Leomar
encontrou sua mãe logo após o
ocorrido, levando
-a
ao hospital e ouvindo a versão
dos fatos
apre
sentada pela vítima, sendo
,
pois, a

sua
contribuição

esclarecedora para a análise da verdade real dos fatos.

Aliás, e
ste Tribunal de Justiça decidiu que, diante da intempestividade no arrolamento

de
testemunhas

[
ou informantes]
,

pode o magistrado, nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal, determinar a oitiva
dessas pessoas
como testemunhas
[ou informantes]
do juízo, desde que as considere necessárias à busca da verdade real, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - INDEFERIMENTO DA AUDIÇÃO DAS TESTEMUNHAS - PREJUÍZO A PLENITUDE DE DEFESA DO PACIENTE - PEDIDO DE DEFERIMENTO DAS PROVAS - ROL DE TESTEMUNHAS - INTEMPESTIVIDADE - JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA DEFESA - TESTEMUNHAS IMPRESCINDÍVEIS PARA BUSCA DA VERDADE REAL
- OITIVA
COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

O momento de apresentação do rol de testemunhas que irão depor em Plenário é de 5 (cinco) dias após intimação do Defensor, nos termos do art. 422, do CPP (STJ,
AgRg
no HC n. 524.533/RS).

Pode-se “pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5o, XXXVIII, a, da Carta Magna” (TJMT, HC NU 0167432-08.2016.8.11.0000).

As testemunhas arroladas fora do prazo legal podem seu ouvidas “como testemunhas do juízo” quando mostrarem-se “imprescindíveis à busca da verdade real”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.660.167/RS).

“Verificada a intempestividade no arrolamento de testemunhas pelas partes, pode o Magistrado, nos termos dos artigos 209 e 497, inciso XI, ambos do CPP, determinar a oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que as considere imprescindíveis à busca da verdade real.”
(TJMT, HC NU 1025595-06.2020.8.11.0000)

(
N.U 1016849-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18.10.2022, publicado no DJE 21.10.2022)
Destacamos

Por sua vez, o
Supremo Tribunal Federal decidiu que
“verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas pelas partes, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, pois, direito subjetivo da parte”.”

(Habeas Corpus n. 198.450
AgR
, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.04.2021)

O

j
uiz
p
residente do Tribunal do Júri deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público para a oitiva d
o informante indicado
fora do prazo
, justificando a imprescindibilidade de seu depoimento. Essa decisão fundamentou-se no fato de que
Leomar

esteve
presente com a vítima no hospital antes de seu falecimento,
quando
a mãe
relatou ao filho detalhes acerca do crime
praticado pelo apelante
. Tais informações, de relevante conteúdo probatório, demonstram a importância
da
oitiva

do informante
não só
para a plena elucidação dos fatos
,
mas
também
para a busca da verdade real, princípio basilar do processo penal.

É sabido, que a
inclusão de um
informante
com esse perfil em plenário reveste-se de especial relevância, sobretudo no Tribunal do Júri, onde o julgamento é realizado por um corpo de jurados leigos,
cujo
convencimento
se dá
a partir dos elementos probatórios apresentados no curso da sessão plenária. Nessa conjuntura, a ausência de informações essenciais, como as que poderiam ser trazidas por ess
e

informante
, poderia comprometer gravemente a completude das informações disponíveis aos jurados, impactando negativamente a análise dos fatos e
, como consequência,
a correta aplicação da justiça.

Ademais, a supressão de um depoimento que se mostra indispensável ao esclarecimento das circunstâncias do delito e que contribui para a formação da convicção do Conselho de Sentença pode resultar em afronta direta ao princípio da soberania dos veredictos, que é um dos pilares do Tribunal do Júri, conforme consagrado no artigo 5o, XXXVIII,

c
, da
Constituição Federal. A soberania dos veredictos pressupõe que os jurados decidam com base em todos os elementos probatórios relevantes, sendo vedada qualquer omissão que possa prejudicar a análise plena dos fatos e a realização da justiça.

Portanto, o deferimento da oitiva d
o referido informante
pelo
j
uiz
p
residente
do Tribunal do Júri
não apenas
foi
legítimo,
mas
também necessário para assegurar a integridade do julgamento e a observância dos princípios que regem o processo penal. Tal decisão garante que os jurados tenham acesso a um quadro probatório completo, permitindo
que exerça
m
seu
papel com pleno conhecimento das circunstâncias que envolvem o caso em
julgamento.

Além disso, apesar de a defesa
do apelante
sustentar que o exercício do contraditório e da ampla defesa teria sido fragilizado pela apresentação intempestiva d
o informante
, verifica-se que relatos
de Leomar
já estavam exteriorizados em seu depoimento colhido na fase inquisitorial,
tendo sido

possibilidade
à defesa tomar ciência prévia
das suas
declarações. Ademais, a defesa foi intimada para se manifestar sobre o pedido de oitiva d
o referido informante
e teve a oportunidade de influenciar a decisão do juízo quanto à sua admissibilidade. Dessa forma, resta demonstrado que não houve supressão do direito de defesa, uma vez que
a
advogada

de João Zacarias
teve oportunidade de se manifestar e preparar-se para o contraditório.

É importante ressaltar, ao final, que o processo penal, sempre dotado de regras, não é um fim em si mesmo, mas tem o escopo de operacionalizar a busca da verdade e realização da justiça, sempre garantindo direitos fundamentais das partes; e, estando intactos os direitos que visa tutelar, nada obsta seja flexibilizado em pequena medida para justamente potencializar as principais finalidades que almeja – verdade e justiça.

Diante do exposto, revela-se improcedente o pedido de anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri, bem como a decretação de nulidade da oitiva
de
Leomar
Eckhardt
Fontoura Estevão
. Isso porque, embora realizada fora do prazo legal, a
sua
oitiva
, como
informante
,
é admissível, especialmente quando visa à elucidação da verdade real dos fatos.

Por outro vértice, o apelante almeja a readequação da pena-base para o mínimo legal.
E, p
ara melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, quanto à culpabilidade não vejo algo que destoa do normal a ponto de reconhecer essa circunstância como negativa.

Quanto aos antecedentes, o condenado não ostenta antecedentes criminais. Quanto à conduta social e personalidade do réu, não foram coletados elementos aptos à sua perfeita aferição técnica, razão pela qual deixo de valorá-las nesta fase.

O motivo do crime é inerente ao tipo penal, deixo de valorá-lo negativamente.

Já em relação às circunstâncias do crime, a valoro negativamente, uma vez que, o acusado dificultou a fuga da
vítima
a trancando no quarto, sendo também o delito premeditado
a
medida que este a atraiu para sua residência e logo após discussão deferiu as facadas na
vítima
.

Quanto às consequências do crime, observo que pelo depoimento do filho da vítima em plenário, há marcas psicológicas negativas em sua vida, posta que manteve após uma década a imagem em sua mente de sua genitora esfaqueada em local público e toda ensanguentada. Friso que o filho encontrou sua mãe ainda em leito de morte agonizando de dor.

Não restou evidenciado que o comportamento da vítima tenha influenciado a prática do crime.

Desta forma, há circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas (consequências do crime e circunstâncias do crime), a seguir, mediante exasperação, com parâmetro na pena mínima em abstrato, FIXO a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria
o conselho de sentença reconheceu duas agravantes (meio cruel e motivo fútil) uma servindo para qualificar (motivo fútil) e a outra agravante (meio cruel) deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea. Há ainda a atenuante do réu contar com mais de 70 (sessenta) anos na data da sentença (art. 65, I e III, “d” do código penal).

Assim REDUZO A PENA EM 1/6, FIXO A PENA PARA 13 (trezes) ANOS E 10 (dez) MESES de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria
, sem diminuição e aumento de pena.

Mantenho
A PENA DEFINITIVA EM 13 (trezes) ANOS E 10 (dez) MESES DE RECLUSÃO.

Quanto à DETRAÇÃO, no intuito de não invadir a competência do Juízo da Execução, DEIXO de aplicar a detração prevista no §2o do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o regime não será modificado.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade acima fixada é o FECHADO, levando-se em conta o montante da pena privativa de liberdade fixada em definitivo e, ainda, o “quantum” da pena que resta por cumprir (artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal). Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, já que a pena é superior a 4 (quatro) anos (aqui não sendo relevante a questão da detração), VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que impede, por arrasto, a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

[...].(Trechos da sentença – ID
246947723
).
Destaques no original
.

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito, o sentenciante valorou negativamente a
s circunstâncias
e as consequências do crime.
E, no
que diz respeito à valoração negativa das consequências do crime,
assiste

razão
ao
apelante
, pois, embora a perda de um parente, em regra, resulte em abalo para a família, tal fundamento já foi considerado pelo legislador no preceito secundário da norma penal incriminadora
, de forma que a valoração negativa
desse elemento octogonal
em virtude do sofrimento do filho em razão da perda de sua mãe não se demonstra cabível, vez q
ue não
ficou
demonstrado sofrimento superior àquele esperado pela consumação do tipo penal.

O
Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MORTE. RESULTADO ORDINÁRIO E ESPERADO DA INFRAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça local que afastou a valoração negativa das consequências do delito em homicídio qualificado.

2.
O Tribunal de origem considerou que as consequências do crime, como o sofrimento dos familiares da vítima, são inerentes ao tipo penal e não podem ser valoradas negativamente, evitando bis in idem.

3. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência da 5a Turma do STJ, que limita a revisão da dosimetria da pena a casos de manifesta ilegalidade.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime configura bis in idem e se a revisão da dosimetria da pena é cabível na instância extraordinária.

III. Razões de decidir 5. A revisão da dosimetria da pena é restrita a casos de flagrante ilegalidade, não sendo cabível a reanálise do acervo fático-probatório.

6.
A valoração negativa das consequências do crime, quando inerentes ao tipo penal, configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A decisão do Tribunal local utilizou fundamentação concreta e idônea para afastar a negativação das circunstâncias judiciais.

IV. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.075.167/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024.)

Destacamos

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado:

“
Os elementares
do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser
considerad
a
s
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
”.

No entanto, no
que tange ao pleito
visando a
neutra
lização
das circunstâncias do crime, observa-se que
o apelante

não
tem razão
, porquanto a
decisão proferida pelo
s

integrantes do

T
ribunal do
J
úri
encontra guarida nas diversas provas recolhidas ao longo da instrução processual,
principalmente nos
depoimentos
d
o informante

que
dão conta de embasar a versão apresentada pela acusação, no sent
ido de que a vítima teria sido trancada no quarto
c
om o apelante, de forma a dificultar sua defesa.

Além
do mais
, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medid
a em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos
, o qual demonstrou a saciedade as circunstâncias em que
se deram
a execução do delito.

Desse modo, resta claro que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas pelas partes, considerando a mais verossímil com base nos elementos probatórios
produzidos
nestes autos em relação a conduta atribuída a
João Zacaria
,
a
versão da acusação,
motivo pelo qual
não
é possível
dar guarida à pretensão de neutra
lização
das circunstâncias do crime,
mormente
em razão de estarem devidamente fundamentadas na senten
ça

condenatória

Do mesmo modo
,
falta
razão ao apelante ao susten
ta
r
que
a
pena intermediária de
ve ser
alterada
,
pois,
o magistrado compensou
corretamente
a agravante
do meio cruel

com a atenuan
te da confissão
espontânea
, restando na segunda fase
da dosimetria
a aplicação da atenuante
etária
em razão
de João Zacarias ter mais
de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença
condenatória
.

Dest
a
que-se, por oportuno
, que o
Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras em desfavor do apelante
: a
primeira
,
para qualificar o crime
,
e a
segunda
para exasperar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico
, no que foi seguido pelo sentenciante.

Acerca do
tema, eis
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA SEGUNDA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Consoante orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
"
(REsp1.549.571/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe
26/04/2017). Precedentes. 2. No caso concreto, o motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do CP) foi considerado para qualificar o homicídio, enquanto a outra qualificadora, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP), foi valorada como circunstância agravante (art. 61, II, c, do CP) no segundo estágio da dosimetria penal, exatamente como admite a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
noREsp1786441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21.05.2019 e publicado no
DJe
de 04.06.2019)
Destacamos

Portanto,
é imperioso reconhecer
que
agiu com acerto o sentenciante ao compensar a agravan
te
do
meio cruel
com a atenuante da confissão, aplicando
na
segunda fase da dosimetria
a atenuante
etária
na fração de 1/6 (um sexto) em favor do apelante, não
se
podendo cogitar alteração
nesta fase da dosimetria.

Diante do que foi exposto, passo a redimensionar a pena imposta a
João Zacaria Duo
da seguinte forma:

Na primeira fase
, diante da aferição negativa das circunstâncias do crime
, mantenho o
quantum
utilizado pelo juízo de primeiro grau [
dois anos e quatro meses
],
resultando
a pena-base em 1
4
(
quatorze
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante
da senilidade
,
reduzo
a pena em 1/6 (um sexto),
mantendo
, a pena intermediária em 12 (doze) anos, em observância ao
e
nunciado da Súmula 231,
do Superior Tribunal de Justiça,
que veda a imposição da pena abaixo do mínimo legal nessa etapa do cálculo dosimétrico.

Na terceira etapa, inexistentes causas de aumento ou
diminuição
, a pena

definitiva
fica
fixada
em 12 (doze) anos de reclusão.

Com relação ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange o prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins e eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo anotado que todos os argumentos deduzidos nas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Jo
ão Zacaria Duo
, para readequar sua pena final para
1
2
(
doze)
ano
s
de reclusão
,
mantido o regime inicial
fechado
; bem como os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025